Tribunal: STJ
Processo: 5227621-35.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825952 - RS (2025/0003633-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: SANDRA CARVALHO ROCHA
ADVOGADO
: GUSTAVO GIOVANELLA MARQUES - RS110602
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do
do CPC, o agravo interno somente é cabível
art. 1.021
contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu
na espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal. Determinação de certificação do trânsito em
julgado com baixa imediata dos autos.
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52611968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 3eda0da9-8593-48be-a0e3-af7ca99844bf

Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
18/11/2025
24/11/2025,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52611968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 3eda0da9-8593-48be-a0e3-af7ca99844bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825952 - RS (2025/0003633-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: SANDRA CARVALHO ROCHA
ADVOGADO
: GUSTAVO GIOVANELLA MARQUES - RS110602
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do
do CPC, o agravo interno somente é cabível
art. 1.021
contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu
na espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal. Determinação de certificação do trânsito em
julgado com baixa imediata dos autos.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PORTOCRED S.A. - CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
-
EM
LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
(PORTOCRED) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. 489, § 1o, VI, E 927, III, DO CPC. NÃO OPOSIÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA52405848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:08
Código de Controle do Documento: eba40ff7-6843-4f5c-b811-a7f9f0bec11e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Não se pode conhecer da alegada violação dos arts. 489, § 1o, VI, e
927, III, do CPC, pois não foram opostos embargos de declaração ao
acórdão que julgou a apelação, visando à manifestação do TJRS sobre
as alegações de negativa de prestação jurisdicional e vício de
fundamentação. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Afastar a afirmação contida no acórdão atacado, no sentido de que a
taxa de juros remuneratórios da avença é abusiva, demanda a
reavaliação do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação das
cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fl.
1.170).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que não seria
aplicável as Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 1.360).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
O agravo interno é a via processual adequada para impugnar decisões
monocráticas, não havendo previsão legal ou regimental que autorize sua utilização
contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.
Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil, e 258 do
caput
Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra
decisão monocrática.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Nesse sentido, seguem os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO STJ. ERRO
GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
Documento eletrônico VDA52405848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:08
Código de Controle do Documento: eba40ff7-6843-4f5c-b811-a7f9f0bec11e

1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida
por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. 2. Agravo interno
em recurso especial não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.013.351/PA,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de

9/11/2022,
11/11/2022 –
sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme
dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 259
Justiça.
2. O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão
monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos
julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade
da via utilizada pela ora agravante, sendo inaplicável o princípio da
fungibilidade recursal, por se ratar de erro grosseiro.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro Herman
EREsp 1.584.460/SP,
Benjamin, Corte Especial, DJe

26/5/2020 – sem destaques no original)

Além disso, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não há a
interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de
imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos para a origem.
A propósito, vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE
TURMA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do
do CPC, contra decisão proferida pelo relator
art. 1.021
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.
Portanto, não há dúvida de que o agravo interno se destina à
impugnação de monocrática, caracterizando erro grosseiro sua
interposição contra acórdão de órgão colegiado.
2. Diante da manifesta inadmissibilidade do presente recurso, é devida a
fixação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do
§ 4o, do CPC, e a determinação de imediata
art. 1.021,
certificação do trânsito em julgado.
3. Agravo interno não conhecido, com a condenação da parte agravante
ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o v
alor atualizado da causa, nos termos do
§ 4o, do CPC, e
art. 1.021,
determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata
dos autos.
Documento eletrônico VDA52405848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:08
Código de Controle do Documento: eba40ff7-6843-4f5c-b811-a7f9f0bec11e

(AgInt no AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.955.577/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1
27/6/2022,
o/7/2022)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO
EXTREMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo
interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois o
referido meio de impugnação destina-se unicamente a combater
decisões proferidas monocraticamente pelo relator, na forma do art.1.021
do CPC/15.
3. "A interposição de recurso manifestamente inadmissível não
interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros
recursos." (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1744924/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
.
02/03/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 1.809.736/SP,
Quarta Turma, j.
DJe 1o/7/2021)
28/6/2021,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA
ENTREGA DE OBRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO
§ 4o,
ART. 1.021,
DO
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA
CPC/2015.
IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos do
caput, do CPC/15, o agravo interno somente
art. 1.021,
é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido
na espécie. Precedentes.
3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
consistir em erro inescusável. Precedentes.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
5. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado,
determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA52405848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:08
Código de Controle do Documento: eba40ff7-6843-4f5c-b811-a7f9f0bec11e

(AgInt no AgInt no
de minha relatoria, Terceira
AREsp 1.009.647/RJ,
Turma, j.
DJe
24/8/2020,
27/8/2020)
Considerando a interposição de recurso manifestamente incabível,
a imediata certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao
DETERMINO
Tribunal de Justiça.
Nessas condições,
do agravo interno, com observação.
NÃO CONHEÇO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52405848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:08
Código de Controle do Documento: eba40ff7-6843-4f5c-b811-a7f9f0bec11e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.825.952 / RS
Número Registro: 2025/0003633-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52276213520238210001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: SANDRA CARVALHO ROCHA
ADVOGADO : GUSTAVO GIOVANELLA MARQUES - RS110602
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
Documento eletrônico VDA52587475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:15
Código de Controle do Documento: e2eb7796-55fd-464d-b702-eea8b93b5b8d

AGRAVADO
: SANDRA CARVALHO ROCHA
ADVOGADO : GUSTAVO GIOVANELLA MARQUES - RS110602
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com determinação de certificação
24/11/2025,
de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:15
Código de Controle do Documento: e2eb7796-55fd-464d-b702-eea8b93b5b8d